Tribunal: TJDFT
Processo: 0703469-04.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. DIVULGAÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
2. A parte autora/embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, pois não se manifestou acerca da prova carreada aos autos que supostamente comprova a divulgação de dados pela operadora/embargada. Pugna pela admissão e provimento dos embargos, reconhecendo-se a procedência dos pedidos iniciais.
3. Os embargos opostos não apontam qualquer omissão, contradição ou obscuridade. A improcedência dos pedidos formulados na exordial encontra-se devidamente fundamentada no item seis, do acórdão prolatado (ID n° 24091946), in verbis: “Na hipótese sob exame, não se vislumbra a verossimilhança das alegações da parte autora, mormente pelo fato de que não foi demonstrado de forma indubitável que a recorrida disponibilizou ou comercializou os dados do autor para que outras empresas deles se utilizassem para fornecer produtos ou serviços.”
4. O acórdão foi expresso ao salientar que não havia provas contundentes acerca da divulgação dos dados do embargante. A ligação a que se refere em seu recurso não permite chegar a tal conclusão, haja vista que as informações que o embargante alega ter sido divulgadas são genéricas e bem poderiam ter sido obtidas por qualquer outra empresa. Nesse sentido, constou do acórdão que: “Como bem salientou o magistrado sentenciante, informações genéricas, tais como telefone, e-mail e CPF, são facilmente fornecidos no cotidiano, nos mais diversos contratos celebrados, de modo que eventuais empresas de telemarketing poderiam tranquilamente ter acesso a esses dados e contactar o autor para fornecer produtos e serviços.”.
5. Ademais, é pacífico no âmbito desta Turma Recursal o entendimento de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses da defesa, quando os argumentos e fundamentos utilizados para embasar a decisão tomada são suficientes para se chegar à conclusão adotada. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu no caso.
6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c. o art. 1.022 do CPC, lI, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
7. Embargos CONHECIDO e REJEITADOS. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.